Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738671-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO PEREIRA DA SILVA, ARLINDA SOARES DA SILVA, EVA SOARES DE SANTANA, MANOEL MATEUS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARILEUDA ANTONIA BEZERRA, FABIO RODRIGUES PAIVA, JOSE GABRIEL DE FREITAS, JOSE DANTAS NETO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51267647), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ADÃO PEREIRA DA SILVA, ARLINDA SOARES DA SILVA, EVA SOARES DE SANTANA e MANOEL MATEUS PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos embargos de terceiro movido em face de MARILEUDA ANTÔNIA BEZERRA, FÁBIO RODRIGUES PAIVA, JOSÉ GABRIEL DE FREITAS e JOSÉ DANTAS NETO DE FREITAS, não levantou a indisponibilidade sobre determinados bens imóveis, pertencentes, em condomínio, aos agravantes. Eis o teor do decisório combatido (ID 51270485): “Presentes os requisitos previstos no art. 677 do CPC, concedo parcialmente a liminar apenas para reduzir a indisponibilidade incidente sobre o imóvel situado na QSF 03 Casa 125 – Taguatinga sul – DF ao percentual de 10%, a fim de que alcance apenas a fração pertencente a Carmosina Soares da Silva.” Os recorrentes defendem, em apertada síntese, que a liberação da indisponibilidade deve ser integral, tendo em vista que enseja em nítido e evidente excesso de execução. Aduzem que os bens “bloqueados” pertencem a todos os agravantes, em condomínio, recebidos por ocasião de falecimento dos genitores. Também alegam que se trata de bens indivisíveis e que a constrição acaba por prejudicar a todos, indistintamente. Rogam pela concessão de tutela de urgência, sustentando haver a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputam apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustentam o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Gratuidade de justiça concedida no ID 166435054 (processo de origem). É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC). Dito isso, passo à verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Os agravantes insistem na alegada existência de suposto excesso de execução, notadamente porque foi mantida, na decisão agravada, a indisponibilidade de todos os imóveis, cujo percentual de apenas 10% (dez por cento) é de titularidade da parte executada, não sendo razoável o bloqueio de todo o bem, já que causaria prejuízos a todos os demais proprietários dos imóveis em questão, e que o decisório de origem merece reforma. Requerem a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de que seja afastada a indisponibilidade dos bens bloqueados pela decisão agravada e, por conseguinte, a sua reforma, para fins de afastá-la em definitivo. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e os desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida indisponibilidade aparenta plena regularidade. Até porque, após o manejo dos embargos de terceiro, o Juízo singular delimitou a extensão da constrição judicial, de modo que acaba por preservar os direitos dos demais coproprietários sobre os imóveis em questão. A tese de que há excesso de execução não se sustenta de forma absoluta, na medida em que, como dito, há clara delimitação dos efeitos da decisão. Também não há qualquer determinação ilegal, apta a gerar imediato ou ilegal prejuízo aos agravantes. Não, pelo simples bloqueio dos imóveis. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Dessa forma, ao menos, em análise perfunctória, típica desta fase, os agravantes não preenchem todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registre-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou por fato processualmente relevante, qual seja, a existência de patrimônio pertencente ao devedor apto a saldar as dívidas referentes à execução subjacente. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta, a depender da existência de alguma circunstância que o permita. Os agravantes, a despeito da alegação de que estariam impedidos de efetuar a alienação dos imóveis, não apresentaram sequer alguma proposta, caso em que a negociação poderia ser autorizada pelo Juízo singular, o qual salvaguardaria na mesma ocasião os direitos dos agravantes e do credor da execução. O fato de tratar-se de imóveis de natureza indivisível também não tem de, por si só, afastar o condão a indisponibilidade. Por derradeiro, apesar de alegar e invocar a impenhorabilidade do bem, de penhora tecnicamente não se trata a medida deferida na decisão agravada, mas apenas e tão somente de indisponibilidade, apta a resguardar o resultado útil do processo, assegurando eventuais direitos cabíveis ao credor da execução. Essa constatação, induvidosamente, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador